Tribunal: TJMT
Processo: 1004363-34.2017.8.11.0002
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004363-34.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ELZA MARIA DA SILVA BREKENFELDES - CPF: 415.399.401-44 (APELANTE), IRINEU PEDRO MUHL - CPF: 812.097.037-34 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REPRESENTANTE), ELZA MARIA DA SILVA BREKENFELDES - CPF: 415.399.401-44 (APELADO), IRINEU PEDRO MUHL - CPF: 812.097.037-34 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REPRESENTANTE), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), VALKIRYA CAMELLO LOPES - CPF: 021.924.981-44 (ADVOGADO), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ORDINÁRIA – PROGRESSÃO FUNCIONAL DE NÍVEL – SERVIDOR VINCULADO AO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE – CARREIRA REGIDA PELA LEI COMPLEMENTAR No 3.797/2012 – PROGRESSÃO DEVIDA – PRÉ-REQUISITOS PREENCHIDOS – MEDIDA AUTOMÁTICA – ARTIGOS 20 E 21 DA REFERIDA LEGISLAÇÃO – OMISSÃO DA FAZENDA PÚBLICA – RETENÇÃO DE 11% DOS VENCIMENTOS A SEREM PERCEBIDOS – DESTINAÇÃO À PREVIVAG – NECESSIDADE – LEI MUNICIPAL 2.719/2004 ––

HONORÁRIOS

ADVOCATÍCIOS
– ARBITRADOS QUANDO LIQUIDADO O JULGADO – ARTIGO
85
,
§ 4o
,
II
DO
CPC JUROS
E
CORREÇÃO

MONETÁRIA
– OBSERVÂNCIA AO TEMA 905 DO STJ -
RECURSO PROVIDO EM PARTE –

SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

A Lei Municipal no 2.719/2004, dispõe que deve ser retido 11% de todos os vencimentos dos servidores, eis que esta parcela está destinada ao Previvag, consoante disposto no artigo 149, § 1o, da Constituição Federal.

Conforme disposto na Lei Municipal no 3.797/2012, a progressão dos servidores profissionais do magistério público por classe, se dá por meio de avaliação de desempenho pela própria municipalidade, sendo que na ausência desta prática, ocorre a progressão de forma automática.

N
ão sendo líquida a sentença, a fixação do percentual dos
honorários

advocatícios
somente ocorrerá quando liquidado o julgado,
nos

termos
do artigo 85, § 4o, inciso IIdo
Código de Processo Civil
/2015.

Quanto aos
juros
de mora e
correção

monetária
estes devem incidir
nos

termos
da decisão do Temas 905 do STJ.

R E L A T Ó R I O

E
grégia Câmara:

Trata-se de
Remessa necessária e recurso de apelação interposto pelo Município de Várzea Grande, de sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, conclusiva pela procedência dos pedidos deduzidos nos autos da Ação Ordinária de Enquadramento nas Classes de Promoção c/c Cobrança de Diferenças de Vencimentos n. 1004363- 34.2017.8.11.0002, proposta por Elza Maria da Silva Brekenfeldes.

O Município de Várzea Grande, em síntese, defende, que sobre os valores a serem percebidos deve incidir o Previvag, em razão de que esta contribuição é obrigatória para todos os servidores, no patamar de 11% (onze por cento).

Por fim, ainda, defende que os índices adotados em sede de correção monetária não estão corretos, já que não se encontram em consonância com a jurisprudência pátria, logo, requer a procedência do recurso, a fim de que a sentença seja reformada (id. 3855824)

Contrarrazões (id. 3855829).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no id no 5527093, emite seu parecer, no sentido de que,
in casu
, não há interesse público capaz de ensejar a intervenção do Órgão Ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
Remessa necessária e recurso de apelação interposto pelo Município de Várzea Grande, de sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, conclusiva pela procedência dos pedidos deduzidos nos autos da Ação Ordinária de Enquadramento nas Classes de Promoção c/c Cobrança de Diferenças de Vencimentos n. 1004363- 34.2017.8.11.0002, proposta por Elza Maria da Silva Brekenfeldes
.

A fim de uma melhor observação das razões que serão esposadas, entendo por ser relevante realizar uma síntese dos autos.

Consta da petição inicial que a Apelada propôs a presente “
Ação Ordinária de Enquadramento Cumulada com Cobrança de Diferenças de Vencimentos
”

em face do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, alegando, em síntese, pertencer aos quadros de servidores públicos do Município de Várzea Grande e estar lotada na Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, desde 30.6.2002, exercendo o cargo de Técnico de Suporte Administrativo Educacional Nível Elementar (merendeira), conforme termos do histórico funcional e demais documentos juntados aos autos.

Esclarece que a partir de fevereiro de 2013 a política salarial e o plano de carreira do Magistério Público Municipal passaram a ser regidos pela Lei n. 3.797/2012, com redação dada pela Lei n. 4.007/2014 e, desse modo, por ser membro do plano de carreira correspondente, exercendo funções de magistério, faz jus ao enquadramento no nível 5, classe C, vez que preencheu os requisitos necessários à promoção, nos termos dos arts. 19 e 24, da Lei n. 3.797/2012.

Diz que por não ter sido promovida corretamente seus vencimentos vêm sendo pagos em valor inferior ao que seria devido, ocasionando prejuízos financeiros, já que as revisões anuais também são calculadas a menor.

Pede, pois, a procedência da ação, a fim de que o réu seja condenado a realizar o seu enquadramento, bem como a revisar anualmente os valores de seu subsídio pelos índices previstos nas Leis ns. 4.163/2016 e 4.187/2017 e subsequentes, com o pagamento das diferenças e seus reflexos, incluindo os coeficientes específicos da promoção, de acordo com o nível 5, classe C, do cargo de Técnico de Desenvolvimento Educacional, referentes aos últimos 5 (cinco) anos, e de todas as parcelas a vencer no curso da demanda, tudo corrigido pelo INPC/IBGE e acrescido de juros legais.

.

O Município de Várzea Grande, então, irresigna-se com relação ao que foi estipulado na Sentença, pois não determinou o recolhimento da quantia referente ao Previvag, e pelo que se abstrai, é certo que há de se prover o recurso, eis que este desconto deve ocorrer em todos os vencimentos a serem percebidos pela servidora.

Este comando é oriundo do que se observa na Lei Municipal no 2.719/04, esta que dispõem sobre a reestruturação do Previvag (Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de Várzea Grande).

No caso, a mencionada legislação, nos artigos 41 e 47, I, preveem que a contribuição dos servidores corresponderá a 11% (onze por cento), calculada sobre a remuneração de contribuição, em consonância com o artigo 174, § 1o, da Constituição Federal.

Assim, é certo que evitar com que na verba a ser percebida sejam efetuados os descontos referentes ao Previvag seria medida equivocada, eis que prejudicam tanto a servidora Recorrida, no momento de sua aposentadoria, quando no arrecadamento do Município de Várzea Grande, e do respectivo instituto.

Neste sentido é a jurisprudência deste Sodalício, veja-se:

EMENTA REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE ENQUADRAMENTO NAS CLASSES E PROMOÇÃO C/C COBRANÇA DAS DIFERENÇAS DE VENCIMENTOS - PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VÁRZEA GRANDE - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS – TEMA 905 STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PERCENTUAL A SER APURADO NA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

(...)
3. Por trata-se de pagamento de natureza remuneratória, incidi a retenção de 11% (onze por cento), a título de contribuição previdenciária, nos termos da Lei 2.719/2004 (lei que reestrutura a PREVIVAG – Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de Várzea Grande).
(...) (N.U 1005006-89.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/7/2020, Publicado no DJE 24/7/2020).

Nesse sentido, é certo que sobre a verba eventualmente recebida pela Recorrida, deve-se reter 11% (onze por cento), referente ao Previvag.

Por fim, há o argumento relativo à correção monetária, entretanto, a fim de uma melhor constatação deste instituto, registro que este será analisado em conjunto com os juros moratórios, no momento da Remessa Necessária da Sentença.

Da Remessa Necessária

Registro, desde já, que a razão da apelação, se coaduna com o que foi desenvolvido no ato sentencial, logo, em prol do princípio da economia processual, não é necessário registrar novamente os fundamentos já utilizados.

Existem, contudo, três pontos que devem ser analisados nesta fase, quais sejam, o direito da progressão funcional, a correção monetária/juros moratórios e honorários advocatícios.

DA PROGRESSÃO FUNCIONAL

Ao analisar o primeiro ponto mencionado, verifica-se que a carreira da Recorrida é regulada pela Lei Municipal no 3.797/2012, esta que dispõe sobre o Estatuto e Plano de Carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica da Rede Pública Municipal de Ensino de Várzea Grande.

A referida legislação define, em seu artigo 18, as modalidades de progressão, sendo que estas se dão por nível e por classe, estabelece a partir do art. 19 o seguinte:

“Art. 19 - A progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica de um nível para outro dar-se-á em virtude de nova habilitação profissional comprovada, observando o interstício de três (03) anos.

Parágrafo único – Os níveis de progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica são estruturados em linha horizontal de acesso, identificada por cinco (05) letras de A a E.

No caso, as regras da progressão estão todas dispostas nos artigos 20 e 21 da referida Lei, veja-se:

“
Art. 20
–
A promoção decorrerá de avaliação e desempenho, qualificação em instituição credenciadas e aferição periódica de conhecimentos dos Profissionais da Educação Escolar Básica.

§1o -

O interstício para promoção é de três anos de efetivo exercício em cada classe da carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica.

§2o -

A avaliação de desempenho e a de conhecimentos será realizada a cada três anos de acordo com os critérios definidos em lei própria.

§3o -

O interstício para promoção será contado a partir da data de início do efetivo exercício profissional no cargo de Professor, Técnico Administrativo Educacional, Técnico de Desenvolvimento Educacional e Técnico de Suporte Administrativo Educacional.

§4o -

Decorrido o prazo previsto no parágrafo 1o, e não havendo processo de avaliação, a promoção dar se automaticamente.

Art. 21. A promoção dos Profissionais da Educação Escolar Básica de uma classe para outra dar-se-á em virtude do tempo de serviço, a cada 03 (três) anos, com percentual de 2% (dois pontos percentuais) ao final de cada ano acrescido sobre o valor do subsídio.

Parágrafo único. As classes de promoção dos Profissionais da Educação Escolar Básica são estruturadas em linha vertical de acesso, identificada por 10 (dez) arábicos de 1 a 10.
”

Desse modo, só há de falar em promoção se, além de demonstrado o interstício de três anos de efetivo exercício em cada classe da carreira dos profissionais da educação básica municipal, resultar comprovada a avaliação de desempenho favorável e a qualificação profissional de acordo com o estabelecido nos referidos artigos, cabendo salientar que, de acordo com o
§
4o, do art. 20, da Lei n. 3.797/2012

“
decorrido o prazo previsto no parágrafo 1o, e não havendo processo de avaliação, a promoção dar-se automaticamente.
”

Nesse raciocínio, considerando que a autora ingressou no serviço público em 30.6.2002, alcançando
3 anos
de serviço em 30.6.2005, mais
3 anos
em 30.6.2008, mais
3 anos
em 30.6.2011, mais 3 anos em 30.6.2014 e, por fim, mais
3 anos
em 30.6.2017, ela já deveria ter sido elevada para o nível 6 desde 2014 e para o nível 6 desde 2017, de forma automática, exatamente como pleiteado na inicial.

De igual modo, faz ela jus à promoção para a Classe C, pois além de contar com tempo necessário (art. 19, Lei n. 3.797/2012), comprovou possuir curso superior de “Tecnologia em Gestão Pública” (art. 23, IV, “c”, da Lei 4.007/2014).

Como se observa, a progressão seria automática se o Município não promover à avaliação, e isto se dá em razão de que o servidor não pode ser prejudicado pela inércia da Administração Pública.

Abstrai-se dos autos que as avaliações necessárias não ocorreram, o reenquadramento automático, então, era medida impositiva, consoante registrado pelo Magistrado Singular.

Neste sentido, veja-se o que é registrado neste e. Tribunal de Justiça em casos análogos:

APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR MUNICIPAL NO CARGO DE MOTORISTA – PROGRESSÃO FUNCIONAL – PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO NÃO REALIZADO – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – CUMPRIMENTO DOS DEMAIS REQUISITOS LEGAIS – REENQUADRAMENTO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL – RETENÇÃO DOS 11% DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INCIDÊNCIA AUTOMÁTICA, EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – APLICAÇÃO DO TEMA 810 DO STF QUE DISPÕE SOBRE CONSECTÁRIOS LEGAIS – NÃO SENDO LÍQUIDA A SENTENÇA, OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVEM SER ARBITRADOS NOS TERMOS DO ART. 85, § 4o, DO CPC - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS TERMOS.

(...)
A norma garante ao servidor a progressão funcional de forma automática, em caso de ausência da avaliação de desempenho, não podendo a omissão administrativa prejudicar os servidores que já possuem o direito adquirido ao almejado benefício.
(...) (N.U 1010830-92.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 7/7/2020, Publicado no DJE 10/7/2020).

Dessa maneira, no que tange a condenação relativa à progressão por nível, não é possível realizar qualquer retoque no ato sentencial.

DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS

No tocante à atualização monetária e juros moratórios, merece reparos a referida sentença, devendo ser aplicada a tese firmada pelo Tema 905 do STJ em relação aos servidores públicos,
in verbis:

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

O Magistrado
a quo
condenou o apelante ao pagamento da verba honorária, arbitrada em10% sobre o valor da condenação.

No entanto, o artigo 85, § 4o do Código de Processo Civil, estabelece que, não sendo liquida a sentença, a definição do percentual a ser fixado a título de honorários advocatícios, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – URV – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 85 STJ – APURAÇÃO DO PERCENTUAL – MODALIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – MANUTENÇÃO - REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – OBSERVÂNCIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARBITRADOS QUANDO LIQUIDADO O JULGADO – ARTIGO 85, § 4o, II DO CPC - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 905 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.1 – Nas demandas em que se manifesta o reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de errônea conversão de moeda, a prescrição alcança apenas as parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, de acordo com a Súmula 85 do STJ.2 – Como nem todo servidor sofreu defasagem salarial, e até aqueles que sofreram, o percentual é variável, sendo necessária a liquidação desentença para apuração do montante devido. 3 – “Para a fixação do índice decorrente da conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor, deve ser considerada a reestruturação financeira da carreira, acaso ocorrida, consoante decidiu o Supremo Tribunal Federal: STF, Tribunal Pleno, RE 561836/RN,
relator
Ministro Luiz Fux, DJe 10/2/2014” (Apelação/Remessa Necessária 85268/2016, Rel. Des. LuizCarlos da Costa, 2a Câmara de Direito Público eColetivo, julgado em 19.07.2016).4 – Não sendo líquida a sentença, a fixação do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, § 4o, inciso IIdo Código de Processo Civil/2015.” (Apelação Cível / Remessa Necessária no 1001662-03.2017.8.11.0002, Rel. Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/09/2018, Publicado no DJE 03/10/2018).

Assim, a sentença objurgada merece reparos no que tange à fixação do percentual de honorários advocatícios.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para determinar a retenção de 11% das verbas devidas a título de contribuição previdenciária; determinar que o percentual a ser definido a título de honorários advocatícios seja fixado no momento da liquidação do julgado, bem como alterar a incidência dos juros e correção monetária, que deverão observar a tese firmada no Tema 905 do STJ.
Em sede de Remessa Necessária MANTENHO A SENTENÇA NOS DEMAIS TERMOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020